Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O caso em exame não se amolda ao Tema 1.009 dos Recursos Repetitivos do STJ, uma vez que não houve erro operacional da Administração Pública. O pagamento indevido da gratificação (TIDEM) decorreu da opção do regime de dedicação exclusiva pela professora, ora Embargante. Assim, inexiste razão para suspensão do processo.
3. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia foi integralmente decidida – restituição ao Erário da TIDEM (gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal) recebida indevidamente porque cumulada com atividade remunerada na iniciativa privada, a despeito da vedação legal.
4. Não é necessário que o acórdão recorrido faça expressa alusão a todos os dispositivos legais apontados pela parte como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido inteiramente debatida, como no caso analisado.
5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Embargos de Declaração improvidos.